Tribunal: TJES
Processo: 5003110-25.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão; Liminar
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003110-25.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA
AGRAVADO: JOELMO RIBEIRO DO SACRAMENTO e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LORRAYNE OLIVEIRA DO SACRAMENTO e LAYS OLIVEIRA DO SACRAMENTO
, representadas pela genitora LORENA SANTOS DE OLIVEIRA,
em face de decisão proferida na ação revisional de alimentos nº 0005527-86.2020.8.08.0048, em trâmite na 3ª Vara de Família da Serra/ES, na qual foi indeferido o pedido liminar de majoração da verba alimentícia devida pelo agravado às agravantes.

De acordo com as recorrentes, posteriormente ao acordo firmado entre os genitores na ação nº 0003912-03.2016.8.08.0048, na qual o agravado assumiu o compromisso financeiro de pagar às agravantes (suas filhas), a título de alimentos, 25% (vinte e cinco por cento) da sua remuneração, caso empregado, ou 30% (trinta por cento), caso desempregado, sobreveio diagnóstico da agravante LORRAYNE OLIVEIRA de “
deficiência intelectual moderada – CID: F71.0
”, passando a exigir atendimento especializado multidisciplinar, bem como atendimento médico neurológico, ocupacional e pedagógico.

A situação de saúde da menor demandou, ainda, maior atenção por parte da genitora LORENA, dificultando, por consequência, o trabalho de vendedora exercida por esta.

Requereu, diante desse cenário, a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de que a obrigação alimentícia seja majorada para 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência recursal.

Liminar recursal indeferida na decisão Id nº 8868895.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id nº 991203 e nº 1224237).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (Id nº 1650557), pedindo o desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id nº 1818075), opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento, como segue.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LORRAYNE OLIVEIRA DO SACRAMENTO e LAYS OLIVEIRA DO SACRAMENTO
, representadas pela genitora LORENA SANTOS DE OLIVEIRA,
em face de decisão proferida na ação revisional de alimentos nº 0005527-86.2020.8.08.0048, em trâmite na 3ª Vara de Família da Serra/ES, na qual foi indeferido o pedido liminar de majoração da verba alimentícia devida pelo agravado às agravantes.

De acordo com as recorrentes, posteriormente ao acordo firmado entre os genitores na ação nº 0003912-03.2016.8.08.0048, na qual o agravado assumiu o compromisso financeiro de pagar às agravantes (suas filhas), a título de alimentos, 25% (vinte e cinco por cento) da sua remuneração, caso empregado, ou 30% (trinta por cento), caso desempregado, sobreveio diagnóstico da agravante LORRAYNE OLIVEIRA de “
deficiência intelectual moderada – CID: F71.0
”, passando a exigir atendimento especializado multidisciplinar, bem como atendimento médico neurológico, ocupacional e pedagógico.

A situação de saúde da menor demandou, ainda, maior atenção por parte da genitora LORENA, dificultando, por consequência, o trabalho de vendedora exercida por esta.

Requereu, diante desse cenário, a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de que a obrigação alimentícia seja majorada para 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência recursal.

Em que pese a insurgência das agravantes, não prospera, na linha do que restou decidido na decisão liminar (Id nº
8868895), a pretensão recursal.

Como cediço
, a prestação de alimentos consiste em um dever dos genitores para com os seus descendentes, e decorre do próprio poder familiar que lhes é inerente.

A própria Constituição Federal reconhece esta obrigação paternal, que encontra respaldo no princípio da solidariedade familiar, ao dispor, em seu artigo 229, que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores.

Na hipótese, o cerne deste recurso repousa sobre a correta quantificação da obrigação alimentar que deve ser imposta ao agravado, pai das alimentandas.

Acerca do tema, é cediço que a aferição da obrigação deve perpassar a análise do binômio necessidade do alimentado x possibilidades (capacidade financeira) do alimentante.

É também cediço, ademais, que, tratando-se, o alimentado, de menor, suas necessidades são presumidas, restando a análise, basicamente, acerca da quantificação destas em cotejo com as possibilidades do alimentante.

Fixadas essas premissas, observo que, no ano de 2016, os genitores das menores recorrentes firmaram acordo no bojo da ação nº 0003912-03.2016.8.08.0048, a partir do qual
o agravado se comprometeu a pagar às agravantes (suas filhas), a título de alimentos, 25% (vinte e cinco por cento) da sua remuneração, caso empregado, ou 30% (trinta por cento), caso desempregado.

Não há registro de que o acordo, desde que assinado, tenha sido descumprido pelo agravado, tampouco de que exista resistência deste em majorar a verba alimentícia caso necessária.

Recentemente, a menor agravante LORRAYNE OLIVEIRA foi diagnosticada com “
deficiência intelectual moderada – CID: F71.0
”, passando a exigir atendimento especializado multidisciplinar, razão pela qual foi postulada a majoração da obrigação alimentícia na ação originária deste recurso.

Ao apreciar o pedido liminar, a Magistrada da 3ª Vara de Família da Serra/ES entendeu que não foram demonstradas as alterações nas
possibilidades
do agravado e nas
necessidades
das agravantes, pois, não obstante a agravante LORRAYNE ter sido diagnosticada com “
deficiência intelectual moderada”
,

foi prescrito medicamento que é fornecido gratuitamente pelo SUS.

Inconformada com a decisão, as agravantes interpuseram o vertente agravo de instrumento pedindo a concessão de efeito ativo, a fim de que a obrigação alimentar do agravado seja majorada para 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo,
todavia, conforme consignado na origem, não se fez prova pré-constituída de que as necessidades da menor agravante, mesmo após a doença diagnosticada, se alteraram
.

Não ignoro que
, a partir do laudo médico colacionado aos autos, o tratamento de LORRAYNE não é apenas medicamentoso, sendo necessário, também, acompanhamento de médicos de especialidades diversas (neurologia, terapia ocupacional e pedagogia)
, de tal sorte que é possível, senão provável, que as necessidades da agravante LORRAYNE tenham efetivamente aumentado.

O que impede, no entanto a imediata majoração é o quadrante fático ainda incerto, na medida em que o agravo de instrumento não esclarece se os acompanhamentos médicos serão gratuitos, fornecidos pelo SUS, ou custeados pela genitora. Ademais, é incerto se o agravado atualmente está empregado ou desempregado, e quais obrigações vêm cumprindo.

Diante dessas considerações, embora soe razoável a mudança do quadrante de necessidades de uma das alimentandas agravantes, as recorrentes não fizeram provas incontestes dessas mudanças, tampouco trouxeram evidências claras de que o agravado teve alguma alteração nas suas possibilidades, o que conduz à manutenção da decisão agravada, considerando ser ônus das agravantes a comprovação documental da alteração do cenário que pautou a definição dos alimentos outrora, por ocasião da
ação nº 0003912-03.2016.8.08.0048
.

Na mesma linha, a douta Procuradoria de Justiça consignou que: “
[...]
No caso em espeque, constata-se que a parte agravante não demonstrou que suas necessidades não estariam atendidas pelos alimentos fixados pelo juízo originário, visto que em sua irresignação recursal não esclarece se os acompanhamentos médicos da menor Lorrayne serão custeadas pela genitora ou serão gratuitos. De fato, não foram juntadas provas nesse sentido, o que já inviabiliza o pleito de reforma do decisum hostilizado, pois elucida que as recorrentes apenas se valeram de uma argumentação genérica, desprovida do correspondente lastro probatório e sem apontar claramente os eventuais equívocos da decisão agravada. [...]
”.

Diante das considerações tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DE FAMÍLIA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS – AÇÃO DE REVISÃO DA OBRIGAÇÃO – FILHAS MENORES – PRETENSÃO DE AUMENTAR OS ALIMENTOS – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE ALTERAÇÕES DO BINÔMIO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A prestação de alimentos consiste em um dever dos genitores para com os seus descendentes, e decorre do próprio poder familiar que lhes é inerente. A própria Constituição Federal reconhece esta obrigação paternal, que encontra respaldo no princípio da solidariedade familiar, ao dispor, em seu artigo 229, que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores.

2.
No caso, as agravantes pretendem rever a obrigação alimentar firmada em acordo anterior, todavia
não se fez prova pré-constituída de que as necessidades da menor agravante, mesmo após ter sido diagnosticada com doença, se alteraram. Assim, embora soe razoável a mudança do quadrante de necessidades de uma das alimentandas agravantes, as recorrentes não fizeram provas incontestes dessas mudanças, tampouco trouxeram evidências claras de que o agravado teve alguma alteração nas suas possibilidades, o que conduz à manutenção da decisão agravada, considerando ser ônus das agravantes a comprovação documental da alteração do cenário que pautou a definição dos alimentos outrora, por ocasião do acordo firmado na
ação nº 0003912-03.2016.8.08.0048
.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.